Tribunal: STF
Processo: ARE 1436924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Executada CBPM - Ausência de verbas para a satisfação do crédito - Inclusão no polo passivo do Estado de São Paulo - Possibilidade - Responsabilidade subsidiária - Recurso não provido. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 100 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, pp. 4-5):



    “ O juízo de origem determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença, ou melhor, determinou a realização do sequestro em contas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, apesar de a CBPM, autarquia estadual, ser a única parte passiva prevista no título e responsável pela obrigação.



    Contudo, não se pode redirecionar a execução da obrigação principal ao Estado, sob pena de se ofender a coisa julgada. Portanto, conforme o título formado, a CBPM é a única entidade responsável pela obrigação ora exigida.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente